Tribunal: CARF
Processo: 13884.902468/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marcon
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902468/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.567 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SECON SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
CSLL
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para
tanto, ser mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que
tratam da utilização daquele crédito.(Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de
2012).
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO-CSLL. RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário pela
fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos probatórios
correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. Não comprovando, nos termos e prazos da legislação de
regência, fica afastado o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902468/2010-64
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 21539.95304.100806.1.7.03-5878, em 10.08.2006, e-fls. 56-76,
para compensação dos débitos informados, e também nos PER/DCOMPs nos
18381.13619.140206:1.3.03-6209 e 42280.22002.220506.1.3.03-0708, e-fls. 77-84, utilizando-se
do crédito referente ao Saldo Negativo de CSLL, no valor original de R$ 56.665,57, o qual
atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(11,14%) atingiu o montante de R$ 62.978,11,
relativo ao ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma
de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl. 04:
Analisadas as informações prestadas no documento acima Identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito Informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO- INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: RS 56.665,57, Valor na DIPJ:: R$ 56.665:57 .
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: RS 93.548,81
CSLL devida: R$ 36.883,24
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: RS 32.099,95 .
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
21539.95304.100805.1.7.03-5878
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
18381.13619.140206.1.3.03-6209 42280.22002.220506.1.3.0-0708 .
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fl. 04,
a qual teve o seguinte Acórdão da 9a Turma da DRJ/RJO no 12.104.322, de 14 de dezembro de
2018, e-fls207-216:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada para reconhecer o
direito creditório remanescente referente à CSLL do ano-calendário 2004 no valor de
R$ 5.286,71 que – no limite desse valor – deverá ser utilizado para compensar os
débitos das DCOMP vinculadas a este processo.
No prazo de 30 (trinta) dias da ciência dessa decisão, o Interessado deverá pagar os
débitos não compensados, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em igual prazo, conforme facultado
pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972.
Como visto, por meio do despacho decisório foi reconhecido parcialmente o
crédito referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, não sendo homologadas
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
18381.13619.140206.1.3.03-6209
e
42280.22002.220506.1.3.03-0708 e homologadas parcialmente as compensações declaradas no
PER/DCOMP 21539.95304.100805.1.7.03-5878.
Constata-se que a divergência está na Retenção na Fonte e nas Estimativas
Compensadas de Saldo Negativo Anteriores, sendo os somatórios das parcelas declaradas pela
Recorrente no valor de R$ 84.326,37 e R$ 5.222,44, respectivamente e os somatórios das
parcelas confirmadas no Despacho Decisório no valor de R$ 64.983,19 e zero, respectivamente,
resultando na diferença total de R$ 24.565,62.
Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
PRELIMINARES
A alegação que a negativa do reconhecimento à totalidade do direito creditório deve-se
à falta de informações objetivas, à época da entrega das PER/DCOMP, não pode ser
imputada ao Fisco e, de toda sorte, será objeto de análise de mérito da Manifestação de
Inconformidade ora em apreciação.
Por outro lado, a questão da nulidade dos despachos, em razão de prescrição, ainda que
vertida no mérito da Inconformidade em tela, trata-se de questão preliminar.
Entretanto, não merece acolhida a alegação de prescrição, eis que a PER/DCOMP no
18381.13619.140206.1.3.03-6209 – PER/DCOMP mais antiga, ora em análise – foi
transmitida em 14/02/2006 e o contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em
11/08/2010, conforme sua expressa declaração à fl. 02.
Com efeito, o prazo fatal para apreciação, pela Adminsitração Tributária, de declaração
de compensação apresentada pelos contribuintes, está estabelecido no parágrafo 2o do
art. 74 da Lei 9.430, de 1996 (destacamos):
“§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[.....]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”.
Logo, houve manifestação da Administração Tributária antes do lustro legal e, portanto,
não há que se falar em prescrição da cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Posto isto, entendo que devam ser rejeitadas as alegadas preliminares.
MÉRITO
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

Retenções na fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para
o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à
contribuição social.
O interessado anexou – ao presente processo e ao processo apenso no
13850.000139/2010-74 – comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos
por fontes pagadoras que, entretanto, não confirmam a totalidade das retenções de
CSLL que alega ter em seu favor no ano-calendário 2004.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
[...]
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, foram confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2004, retenções de CSLL na fonte
sobre as importâncias pagas por aquelas fontes pagadoras à Recorrente, relativas ao código de
receita 5952, no valor total de R$ 65.047,46, superando o valor anteriormente confirmado no
Despacho Decisório, R$ 64.983,19.
[...]
Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores
A tabela abaixo resume a situação da parcela oriunda de estimativas compensadas com
Saldo Negativo de períodos anteriores, conforme a lavratura do Despacho Decisório ora
atacado:

O tratamento a ser dispensado ao aproveitamento das estimativas compensadas é
regrado pelo PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 03 DE DEZEMBRO DE
2018, cuja síntese conclusiva estabelece o seguinte (destacamos):
[...]
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Neste diapasão, as estimativas de Janeiro e Fevereiro/2004, extintas por compensação e
que perfazem R$ 5.222,44 – vide acima: Tabela Estimativas Compensadas com SNPA
no DD –, estão sendo cobradas como pode ser visto no extrato do Processo de Cobrança
no 13884.902232/2010-28, juntado à fl. 206.
Conclusão
Consolidando-se, então, o total de retenções de CSLL cujo beneficiário é o impugnante
no ano-calendário 2004, a tabela abaixo expressa meu voto:

Diante do exposto, o Despacho Decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 56.665,57. Valor na DIPJ: R$ 56.665,57.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 93.548,81.
CSLL devido(a): R$ 36.883,24.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devido(a)) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

Voto por julgar procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
para reconhecer o direito creditório remanescente referente à CSLL do ano-calendário
2004 no valor de R$ 5.286,71 que – no limite desse valor – deverá ser utilizado para
compensar os débitos das DCOMP vinculadas a este processo.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 231-241, em 19.11.2019,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
II. DA SÍNTESE DOS FATOS
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

5. A Recorrente, supra qualificada, apresentou em 10/08/2006, por meio eletrônico, o
PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito identificado sob o n.o
21539.95304.100806.1.7.03-5878, informando, o saldo negativo de CSLL do ano de
2004, no valor de R$ 56.665,57 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais
e cinquenta e sete centavos).
6. Referido PER/DCOMP teve por base créditos apurados no período compreendido
entre 01/01/2004 a 31/12/2004, relativamente a Saldo Negativo de CSLL.
7. Em 11/08/2010 o PER/DCOMP n.o 21539.95304.100806.1.7.03-5878, sofreu
Despacho Decisório de n.o de Rastreamento 869640328, que homologou parcialmente
as compensações informadas, reconhecendo o saldo negativo disponível em favor da
Recorrente, no importe de R$ 32.099,95 (trinta e dois mil, noventa e nove reais e
noventa e cinco centavos), sendo certo que o valor total lançado no PER/DCOMP era
de R$ 56.665,57 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e
sete centavos).
8. Ato contínuo, em 10/09/2010 a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese, que eventuais erros no preenchimento das DIRF ́s
pelos tomadores dos serviços, ou, ainda eventual falta de recolhimento dos valores
retidos pelos mesmos, não poderiam se reverter em prejuízos à Recorrente, em razão da
mesma ter oferecido seus rendimentos à tributação, conforme comprovado através da
apresentação dos documentos contábeis que substituem os informes de rendimentos
(relação das notas fiscais com o destaque da CSLL).
9. No dia 22/10/2019, a Recorrente tomou ciência do v. acordão n.o 12-104.322 – da 9a
Turma da DRJ/RJO (Doc. 03), que julgou a Manifestação de Inconformidade
procedente em parte, reconhecendo o direito creditório adicional a Recorrente no
importe de R$ 5.286,71 (cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um
centavos), totalizando R$ 37.386,66 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e
sessenta e seis centavos) de saldo negativo reconhecido, com base nas informações
existentes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, e homologou as compensações
pleiteadas até o limite do valor reconhecido.
10. Em que pese a cultura e o notório saber dos ilustres componentes da 9a Turma da
DRJ/RJO – Rio de Janeiro, impõe-se a reforma parcial do v. Acórdão recorrido, pelas
razões de fato e de direito aduzidas a seguir.
III. DO DIREITO
III.1 DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
11. Referido argumento abordado na Manifestação de Inconformidade (fl.01 e
seguintes) encontra respaldo no Acórdão no 9101-003.692 proferido pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, nos autos do processo administrativo no
16306.000135/2009-17, a saber:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. REVISÃO DA APURAÇÃO DO LUCRO FISCAL E
CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de direito creditório materializado em saldo negativo de IRPJ,
excetuando-se grandezas que atuam diretamente sobre o imposto devido, por exemplo,
estimativas e IRRF, assim como os valores com repercussão em diversos períodos,
como realização do lucro inflacionário, saldo de prejuízos fiscais de anos anteriores,
que podem ser verificadas a qualquer tempo respeitado o prazo inserto no § 5o, do art.
74, da Lei 9.430/96, as alterações na base de cálculo do imposto submetem-se ao prazo
decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Não se pode alterar
o resultado da pessoa jurídica, devidamente apurado em DIPJ, decorrido o prazo
decadencial do art. 150, § 4o do CTN. O pedido de compensação não tem o condão de
reabrir o prazo decadencial.;
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

(Acórdão no 9101-003.692, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF,
Processo no 16306.000135/2009-17)
12. Referida decisão corrobora a tese de que em se tratando de direito creditório
materializado em saldo negativo de CSLL, as alterações na base de cálculo do imposto
submetem-se ao prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Não se pode alterar o resultado da pessoa jurídica, devidamente apurado
em DIPJ, decorrido o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o do CTN.
Sendo assim, o pedido de compensação não tem o condão de reabrir o prazo
decadencial.
13. Logo, dispõe o Fisco do prazo de 05 anos a contar do momento do fato gerador,
para efetuar o lançamento de crédito tributário, conforme determina o citado artigo do
parágrafo anterior.
14. Posto isso, podemos concluir que a decadência é um instituto que atinge todo um
conjunto de informações que compuseram a atividade do lançamento efetuado em
determinado período, atingindo os livros, documentos e a escrituração fiscal da
empresa. Logo, o período alcançado pela decadência torna imutáveis os lançamentos
feitos nos livros fiscais não podendo mais ser alterados. Desse modo, a contagem do seu
prazo deve ser iniciado na data em que o prejuízo que originou o crédito é apurado,
passados 05 anos desse período, o Fisco não poderá mais glosar o valor compensado
pelos créditos.
15. Sob tal prisma, se adotarmos o entendimento defendido no referido acórdão, o Fisco
seria dotado da capacidade eterna de rever a apuração dos tributos dos contribuintes. Ou
seja, uma afronta ao princípio da segurança jurídica na relação entre o Fisco e os
contribuintes.
16. Sendo assim, não é razoável admitir que a Recorrente venha ser penalizada em
decorrência da observância das disposições contidas no CTN, para apurar e compensar
créditos legítimos.
III.2 DO RECONHECIMENTO TOTAL DOS CRÉDITOS DECLARADOS
EM DIPJ E NO PER/DCOMP
17. A Recorrente, quando da apresentação do PER/DCOMP – CSLL do período de
01/01/2004 à 31/12/2004, fls. 01 à 34 dos autos, apurou o Saldo Negativo de CSLL no
total de R$ 56.665,57 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta e sete centavos). Porém, a 9a Turma da DRJ/RJO, ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado e homologou o valor de R$ 37.386,66 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e
seis reais e sessenta e seis centavos).
18. Importante frisar que a Receita Federal do Brasil, no que tange a análise do crédito
de saldo negativo de CSLL pleiteado pela Recorrente, só considerou os valores que
foram efetivamente declarados em DIRF ́s pelas fontes pagadoras.
19. Em que pese o entendimento adotado pela Receita Federal do Brasil, no que tange a
sistemática utilizada para reconhecer o valor do crédito em favor da Recorrente, o
posicionamento jurisprudencial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”) é pacifico, porém, em sentido diverso, ou seja, diante da falta de
apresentação dos informes de rendimento pelos tomadores de serviço, o contribuinte
prejudicado pela imprecisão dos tomadores, deverá pleitear eventual diferença através
da apresentação dos documentos fiscais idôneos, em busca e obediência ao princípio da
verdade real.
20. Conforme consta nos autos, para demonstrar e comprovar a retenção dos valores
informados no PER/DCOMP sob n.o 21539.95304.100806.1.7.03-5878, a Recorrente
juntou relação de Notas Fiscais que substituem os informes de rendimentos que,
segundo o entendimento jurisprudencial do CARF, são documentos contábeis idôneos
capazes de comprovar a origem do crédito pleiteado pelo contribuinte.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

21. A possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, ganhou força frente ao Colegiado do
CARF por um simples motivo, se por um lado as empresas prestadoras de Serviços não
podem obrigar as Fontes Pagadoras a entregar os Informes de Rendimentos, pois, não
possuem poderes inerentes ao fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser
penalizadas em decorrência dos atos e/ou omissões praticadas por estas empresas,
portanto, a apresentação de documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e
comprovar o valor Retido pelas Fontes Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega
do(s) Informe(s) de rendimentos.
22. É o que se pode concluir pela leitura do acórdão
do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF – Primeira
Seção de Julgamento, publicado no D.O.U. em 08/11/2011, in verbis:
Processo no 10880.015503/9509
Recurso no 164225 Voluntário
Acórdão no 140200.260
4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 03 de setembro de 2010
Matéria IRPJ
Recorrente SEBIL SERVIÇOS ESPECIALIAZADOS DE VIGILÂNCIA INDUSTRIAL E
BANCÁRIA LTDA
Recorrida 2a. TURMA DRJ SALVADOR/BA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano calendário: 1989
NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Não ocorre ofensa ao
princípio da ampla defesa quando todos os documentos que comprovam a autuação
estão disponibilizados nos autos do processo.
IRPJ E OUTROS — DECADÊNCIA — LANÇAMENTO DE OFICIO — 1) O Imposto
de Renda, antes do advento da Lei n.° 8.381, de 30/12/91, era um tributo sujeito a
lançamento por declaração, operando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante
o disposto no art. 173 do Código Tributário Nacional. 2) Tendo sido o lançamento de
ofício efetuado na fluência do prazo de cinco anos contado a partir da entrega da
declaração de rendimentos, improcede a preliminar de decadência do direito de a
Fazenda Nacional lançar o tributo.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Não se aplica o instituto da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Inteligência da Súmula no 11 do Primeiro Conselho de
Contribuintes.
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF.
No presente caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
(grifamos/negritamos).
Recurso Voluntário Desprovido.
23. Sabe-se do excesso de informações e declarações que são prestadas ao Fisco, e
também que muitas vezes ocorrem equívocos quando do preenchimento das mesmas - o
que pode ter ocorrido, quando os tomadores de serviços da Recorrente (responsáveis
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

tributários, conforme artigo 121 do CTN) tomaram tais providências relativas ao
faturamento do ano de 2004, mesmo primando pela retenção e recolhimento do CSLL
determinados em Lei.
24. E, assim, pelas retenções que sofre, sejam quais forem as razões que levam ao Fisco
à eventual não confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento aos cofres públicos
das parcelas de crédito decorrente do CSLL retido na fonte, a ora Recorrente não pode
ser prejudicada. A própria administração, em linha com a legislação que rege a matéria,
tem tido essa preocupação, senão vejamos.

E cita o Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002 emitido pela Receita
Federal do Brasil - DOU de 25.9.2002, o qual trata de apropriação indébita pela fonte pagadora,
na hipótese de retenção sem o devido recolhimento do imposto retido.
[...]
Cita também, em sua defesa, algumas decisões judiciais.
[...]
27. Isto posto, em respeito ao princípio da verdade real, frisamos: a Recorrente procedeu
aos destaques da retenção do CSLL determinada em Lei, sobre o valor total de suas
notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos líquidos de
tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu Livro Razão e os
considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em sua contabilidade.
Assim, referido crédito decorrente da retenção do CSLL, deve ser considerado em sua
totalidade, ou seja, no valor total de R$ 93.548,81 (noventa e três mil, quinhentos e
quarenta e oito reais e oitenta e um centavos).
IV. DA CONCLUSÃO
28. Em se tratando de direito creditório materializado em saldo negativo de CSLL, as
alterações na base de cálculo do imposto submetem-se ao prazo decadencial dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação. Não se pode alterar o resultado da pessoa
jurídica, devidamente apurado em DIPJ, decorrido o prazo decadencial previsto no
artigo 150, §4o do CTN. Sendo assim, o direito de constituir o crédito tributário restou
alcançado pela decadência.
29. A Recorrente, por meio da relação Notas fiscais, comprovou a retenção do CSLL
declarado na DIPJ do ano de 2005, no valor original de R$ 93.548,81 (noventa e três
mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos).
30. Os débitos informados nos PER/DCOMP ́s devem ser integralmente compensados
com o crédito declarado em DIPJ do ano de 2005, o qual totalizou um saldo negativo
original no valor de R$ 56.665,57 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco
reais e cinquenta e sete centavos), conforme documentação acostada nos autos.
V. DO PEDIDO
31. À vista de todo o exposto, comprovada a origem e a procedência dos créditos
declarados em DIPJ do ano de 2005, requer que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, para reformar parcialmente o v. acórdão e ao final:
(i) Homologar o valor total original do Saldo negativo de CSLL do ano de 2004, no
importe de R$ 56.665,57 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta e sete centavos), considerando que, conforme o próprio acórdão que já
reconheceu o valor de R$ 37.386,66 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e
sessenta e seis centavos), o presente recurso objetiva o reconhecimento do valor de R$
19.278,91 (dezenove mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos);
(ii) Compensar a totalidade do saldo negativo de CSLL declarado em DIPJ, com os
débitos
informados
nos
PER/DCOMP ́s
n°
21539.95304.100806.1.7.03-5878,
18381.13619.140206.1.3.03-6209 e 42280.22002.220506.1.3.0-0708.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL no valor original de R$ 56.665,57, referente ao ano-calendário de 2004, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 56.665,57

R$ 32.099,95

R$ 37.386,66

R$ 19.278,91

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Dos Fatos e dos Fundamentos de Direito Alegados pela Recorrente
Da Decadência do Direito de Constituir o Crédito Tributário
A Recorrente argumenta em sua defesa que por se tratar de direito creditório
materializado em Saldo Negativo de CSLL, as alterações na base de cálculo do imposto
submetem-se ao prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não
podendo alterar o resultado da pessoa jurídica, devidamente apurado em DIPJ, depois de
decorrido o prazo decadencial previsto no artigo no 150, § 4o do Código Tributário Nacional, e
sendo assim, o direito de constituir o crédito tributário restou alcançado pela decadência.
Esse argumento, como visto, foi extraído do Acórdão no 9101-003.692, proferido
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, nos autos do processo
administrativo no 16306.000135/2009-17.
É de se supor que a decadência a que a Recorrente se refere é em relação ao
período em que se formou o saldo negativo de CSLL, no ano-calendário de 2004, e a data em
que o Despacho Decisório foi proferido, em 03/08/2010, ciência em 11/08/2010, conforme se
depreende dos itens 13 e 14 do seu Recurso Voluntário, que se reproduz novamente:
13. Logo, dispõe o Fisco do prazo de 05 anos a contar do momento do fato gerador,
para efetuar o lançamento de crédito tributário, conforme determina o citado artigo do
parágrafo anterior.
14. Posto isso, podemos concluir que a decadência é um instituto que atinge todo um
conjunto de informações que compuseram a atividade do lançamento efetuado em
determinado período, atingindo os livros, documentos e a escrituração fiscal da
empresa. Logo, o período alcançado pela decadência torna imutáveis os lançamentos
feitos nos livros fiscais não podendo mais ser alterados. Desse modo, a contagem do seu
prazo deve ser iniciado na data em que o prejuízo que originou o crédito é apurado,
passados 05 anos desse período, o Fisco não poderá mais glosar o valor compensado
pelos créditos.
No entanto, é de se ressaltar que o PER/DCOMP foi apresentado 10/08/2006 e a
ciência do Despacho Decisório deu-se em 11/08/2010, dentro do período permitido pelo § 5o, do
artigo no 74, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Frise-se que o acórdão colacionado aos autos pela Recorrente consagra a
decadência nos casos de alteração do resultado contábil, e consequentemente o tributável, e não
o impedimento para se verificar a formação do saldo negativo, por meio da confirmação do
recolhimento ou compensação das antecipações mensais, das retenções na fonte, dentre outras
parcelas.
Vale lembrar que de acordo com o art. 247 do RIR/1999, vigente à época dos
fatos, lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. A determinação do lucro real será
precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das leis
comerciais.
Importa mencionar que:
- aplicam‐se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas -IRPJ( artigo no 28, da Lei no
9.430, de 1996) e,
- a base de cálculo da CSLL é o lucro líquido do período de apuração antes da
provisão para o IRPJ, ajustado pelas adições, exclusões e compensações.
Verifica-se que o resultado o resultado tributável de um determinado período tem
seu ponto de partida no resultado contábil, o qual de uma forma sintética significa receitas menos
custos e despesas, podendo-se chegar a um lucro, ou a um prejuízo contábil ou até mesmo zero.
Aplicando a alíquota da CSLL sobre o a base de cálculo, tem-se como resultado a
CSLL Devida.
É a eventual alteração daquela base de cálculo que pode estar sujeita à decadência,
conforme os ditames do artigo no 150, § 4o, do Código Tributário Nacional ou do artigo no 173,
nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Decorrido o prazo decadencial, o fisco, em análise de pedidos de compensação,
não pode mais adicionar receitas ou glosar despesas à base de cálculo da CSLL para apurar o
tributo devido e verificar a consistência do crédito pleiteado pelo contribuinte a título de saldo
negativo da CSLL.
As deduções da contribuição devida a título de CSLL retida pelas fontes
pagadoras, bem como a CSLL Mensal paga por Estimativas, não são passíveis de serem
atingidas pelo instituto da decadência.
É de se concluir, destarte, que a análise e confirmação da existência do direito
creditório referente ao saldo negativo da CSLL é perfeitamente admitida, porém, tendo como
ponto de partida lucro líquido do período de apuração antes da provisão para o IRPJ, ajustado
pelas adições, exclusões e compensações, declarado e tacitamente homologado.
No PER/DCOMP em análise, não houve alteração da base de cálculo da CSLL
devida, o que implica dizer que não se aplica o instituto da decadência como quer a Recorrente.
Em que pese o Acórdão colacionado aos autos pela Recorrente, outros existem,
proferidos pelo próprio CARF, cujas conclusões são as de que não se submetem à homologação
tácita os Saldos Negativos de IRPJ e CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de Pedido de Restituição ou Compensação. Veja
exemplos a seguir:
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

Acórdão no 9101.004-261
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos
de
IRPJ
e
CSLL
apurados
nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto
de pedido de restituição ou compensação.
Acórdão no 1003-002.236
Ano-calendário: 2004
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação do saldo negativo
de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata
o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).

Acórdão no 1301003.954
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA E COMPOSIÇÃO
DECADÊNCIA.
A verificação da existência e composição do saldo negativo de IRPJ, desde que
não implique lançamento de crédito tributário, não se submete às regras de decadência
previstas nos artigos 150, §4o, e 175, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Em suma, não há que se argumentar em homologação tácita relativa às parcelas
que compõem o Saldo Negativo de CSLL, por inexistência de restrição temporal quanto à
averiguação da sua liquidez e certeza. Nesse sentido é a Solução de Consulta Interna no 16 –
Cosit, de 18 de julho de 2012, cuja ementa reproduz-se a seguir:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO É dever da autoridade, ao
analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de homologação ou não
da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita
do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado
lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da
compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e
ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de
compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito. (Grifo nosso)
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 144,
149, 150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e 369
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999.
Do Reconhecimento Total dos Créditos Declarados em DIPJ e no
PER/DCOMP

Superada a questão da decadência, o objeto da lide fica restrito ao valor das
parcelas não confirmadas referentes às retenções na fonte relativas aos códigos de receita 5952 –
CSLL - Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep,
CSLL).
Conforme verificado na decisão de 1a Instância, a Recorrente apresentou os
comprovantes de rendimentos com retenção na fonte e planilhas referentes a estes documentos
anexados ao presente processo e ao processo apenso no 13850.000139/2010-74, porém, consoante
constatado pela DRJ, não foi confirmada a totalidade das retenções de CSLL que a Recorrente alega
ter em seu favor no ano-calendário de 2004.
E, nas situações as quais o contribuinte não apresenta o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ele se desenquadra do previsto na legislação tributária
pertinente ao fato, a qual é reproduzida a seguir por meio dos seguintes artigos do Regulamento
do Imposto de Renda – 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa
jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Art.943. - A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(Grifo nosso)
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este
Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido
na fonte; (Grifo nosso)
[...]
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

Ressalte-se que conforme o artigo no 28, da Lei no 9.430, de 1996, aplicam-se à
apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
mesmas regras vigentes de apuração da base de cálculo e pagamento para o imposto de renda, o
que torna perfeitamente pertinente ao caso os artigos do RIR/99 acima transcritos .
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
Da leitura dos textos normativos citados, verifica-se que para que o contribuinte
possa compensar os valores retidos a título de CSLL na Fonte na sua DIPJ, ele tem que estar
obrigatoriamente de posse do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
O § 2o, do artigo no 943, o qual se baseia no art. 55 da Lei 7.450/85, é taxativo, ao
deixar claro que a não apresentação do comprovante inviabiliza a compensação pretendida.
Por sua vez, o § único, I, do artigo no 733 implica no dever do beneficiário em
exigir o comprovante de rendimentos pagos e do imposto retido na fonte.
Mesmo na ausência de alguns comprovantes de rendimentos, a DRJ ampliou sua
análise tentando validar as retenções na fonte que constassem na DIRF, a fim de se alcançar a
verdade dos fatos.
Com base nessa análise concluiu que o valor a título de retenção na fonte, em
2004, referente ao código de receita 5952 – CSLL - Retenção de contribuições - pagamentos de
PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep, CSLL), soma o montante de R$ R$ 65.047,46,
valor superior, portanto, ao determinado pelo Despacho Decisório.
Sabe-se que o posicionamento atual do CARF é o de que mesmo que o
contribuinte não possua o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, mas consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções, ele tem o direito de deduzir o
IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as receitas auferidas e
oferecidas à tributação.
Esse entendimento está claramente expresso na Súmula CARF no 143 - A prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vale a pena reproduzir a ementa do Acórdão no 9101-005.315 – CSRF / 1a Turma,
de 13 de janeiro de 2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2009 DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido
pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros
meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não
pode ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento.
Inteligência da súmula 143 do CARF.
Como constata-se pela ementa do acórdão citado e inteligência da Súmula CARF
no 143, a prova de retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente pelo informe
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
No caso em análise, a Recorrente não comprovou na integralidade as retenções
relativas ao código de receita 5952 a que a que foi submetida, no valor de R$ 84.326,37, como
também não apresentou outros documentos contábeis e fiscais que pudessem comprovar tais
retenções.
Para que se pudesse validar os valores na sua integralidade a título de retenção na
fonte, a Recorrente deveria apresentar as notas fiscais de prestação de serviços, outros
documentos tais como, razão contábil, diário contábil, Lalur e mais outros que julgasse
necessários. Enfim, documentos dos assentos contábeis e fiscais que demonstrassem com clareza
que os valores que foram deduzidos no cálculo da CSLL, foram também oferecidos à tributação.
A esse respeito convém reproduzir a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Frise-se que as provas adicionais mencionadas deveriam ter sido apresentadas por
ocasião da Manifestação de Inconformidade, conforme previsto no artigo no 16, § 4o, do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, ressaltando que mesmo que tais provas adicionais fossem
apresentadas em sede de Recurso Voluntário, que não foi o caso, ainda assim haveria a
necessidade de verificar se se enquadravam em uma ou mais das alíneas do citado parágrafo.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei

Em relação às Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores, no valor de R$ 5.222,44, que não foi validado no Despacho Decisório, a DRJ
reconheceu, de forma acertada, aplicando o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro
de 2018, especificamente a alínea f da síntese conclusiva:
f)se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902468/2010-64

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital